Tribunal: TJES
Processo: 5003756-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003756-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SEU ENCERRAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material (art. 69, CP), sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Consta da denúncia que, em 05/09/2022, na Avenida Antônio Lopes Merçon, em Linhares/ES, o paciente foi abordado por policiais militares após investigação sobre tráfico de drogas em uma barbearia. No momento da abordagem, o acusado apresentou nome falso, embora já fosse previamente identificado pelos policiais, havendo contra ele mandado de prisão em aberto. No interior do estabelecimento, foram apreendidos crack, cocaína, maconha, dinheiro, balanças de precisão, aparelhos celulares e materiais para embalo de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, diante da previsão de audiência de instrução e julgamento apenas para julho de 2025, enquanto o réu encontra-se preso preventivamente desde setembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive a complexidade da causa e as condições da unidade judiciária responsável.

A existência de impulso processual contínuo, com reavaliações periódicas da prisão preventiva, afasta a caracterização de desídia estatal ou de inércia injustificada do Poder Judiciário.

A redesignação da audiência de instrução e julgamento ocorreu em razão da prioridade conferida a feito mais antigo, nos termos de orientação do STF (RHC nº 251.929/ES), e pela elevada carga processual da Vara competente, que acumula mais de 4.400 processos e cerca de 700 réus presos.

A unidade judicial possui competência cumulativa para julgamento do Tribunal do Júri e ações penais da Lei de Drogas, o que justifica maior complexidade na tramitação.

Ausente qualquer elemento que indique irregularidade processual ou mora estatal, não se configura o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003756-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE DOS SANTOS ARAÚJO
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e
falsa identidade
(art. 307, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 05/09/2022, na Avenida Antônio Lopes Merçon, Linhares/ES, o paciente foi abordado por policiais militares, após investigação sobre tráfico de drogas em uma barbearia. No local, apresentou nome falso (“Fernando”), embora já fosse previamente identificado pelos policiais, contra quem havia mandado de prisão em aberto. Na barbearia, foram encontrados
crack, cocaína, maconha, dinheiro, balanças de precisão, celulares e material para embalo
.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso preventivamente desde setembro de 2023, com a audiência de instrução e julgamento redesignada para julho de 2025.

De início, registro que a referida alegação, deve ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que as peculiaridades do caso concreto podem conduzir a instrução a lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade. Ressalte-se que, a verificação de eventual constrangimento ilegal, exige demonstração de desídia estatal, ou de inércia injustificada na marcha processual.

No presente caso, não há nenhum indicativo de inércia do Poder Judiciário em sua prestação jurisdicional.

Ao contrário, constato, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12752833), que o feito originário vem tramitando de forma regular, com impulso processual contínuo e reavaliações periódicas da prisão preventiva. A audiência de instrução e julgamento foi designada e, posteriormente, redesignada, em razão da necessidade de priorização de outro processo mais antigo, conforme determinado pelo STF, no julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 251.929/ES. Ademais, a redesignação também decorre da expressiva sobrecarga da unidade judiciária competente, que atualmente acumula mais de 4.400 processos e possui aproximadamente 700 réus presos sob sua jurisdição.

Ressalte-se, ainda, que a referida Vara acumula competência para julgamentos do Tribunal do Júri e ações penais envolvendo delitos previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), o que intensifica ainda mais a complexidade e o volume de processos.

Certo é que a instrução processual tramita regularmente e está próxima do fim, não sendo possível verificar qualquer desídia judicial.

Portanto, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.